Tribunal: STF
Processo: RE 1478046
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Viação Ouro e Prata S.A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ESTATUTO DO IDOSO. SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO ART. 40 DA LEI 10.741/03. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na composição entre os princípios constitucionais atinentes à liberdade individual e aqueles tendentes a garantir o efetivo exercício de direito social, há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. 2. Hipótese em que a parte autora questiona a constitucionalidade do art. 40 da Lei 10.741/03 após a desestatização da atividade do serviço de transporte terrestre interestadual de passageiros promovida pela Lei 12.996/14, uma vez que sendo exercida a atividade por autorização, atrair-seia o disposto no art. 43 da Lei 10.233/01, sujeitando-a à liberdade de preços e à economia de mercado, motivo pelo qual a gratuidade assegurada aos idosos na forma do dispositivo inquinado, no seu entender, implicaria violação aos postulados constitucionais concernentes às liberdades individuais e à livre iniciativa. 3. O art. 230 da Constituição Federal institui dever à família, à sociedade e ao Estado de amparo as pessoas idosas, assegurando-lhes efetiva participação na comunidade, dignidade, bem-estar e garantia do direito à vida, representando, portanto, o fundamento constitucional da manutenção da exigibilidade do art. 40 da Lei 10.741/03, mesmo após a plena vigência da Lei 12.996/14. 4. O direito assegurado pelo §2º do art. 230 da Constituição Federal revela-se especial em face daquele regido pelo art. 40 da Lei 10.741/03, não incorrendo em este em inconstitucionalidade por redução da idade para usufruir do benefício eis que submetido ao diploma da Lei 10.741/03, não se confundindo com a proteção em destaque dada pelo constituinte originário às pessoas com mais de sessenta e cinco anos no que tange ao uso do transporte urbano coletivo, de natureza essencial à luz do art. 30, V, da Lei Maior. 5. Não depende de legislação específica o exercício do direito previsto no art. 40 da Lei 10.741/03, especialmente porque a "questão do custo é resolvida por um jogo de mercado que se sabe, por antecipação, estar nesse subsídio cruzado. O próprio empresário se defende daquilo que lhe é exigido (...)" (ADI 1950, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2005).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, XXIV, 170, II, IV, e parágrafo único, 173, 174, e 230, § 2º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da legitimidade da intervenção do Estado na ordem econômica para assegurar direitos fundamentais, nestes compreendida a gratuidade no transporte interestadual de passageiros de pessoas em condição de fragilidade econômica e social, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 32 DA LEI FEDERAL 12.852/2013. RESERVA DE DUAS VAGAS GRATUITAS E DE DUAS VAGAS COM TARIFA REDUZIDA, POR VEÍCULO, PARA JOVENS DE BAIXA RENDA NO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA PARA ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE CORREÇÃO DE EVENTUAL DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. As balizas da ordem econômica nacional fixadas no artigo 170 da Constituição Federal impõem que a livre iniciativa e a propriedade privada sejam compatibilizadas com a redução das desigualdades regionais e sociais, de forma a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. 2. O Estado pode intervir na ordem econômica para assegurar o gozo de direitos fundamentais de pessoas em condição de fragilidade econômica e social, implementando políticas públicas que estabeleçam meios para a consecução da igualdade de oportunidades e da humanização das relações sociais, dando concretude aos valores da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Precedentes: ADI 2.649, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/10/2008; ADI 3.768, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 26/10/2007; ADI 1.950, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 5/6/2006; ADI 319, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 30/4/1993. 3. É dever da sociedade, ao lado da família e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigo 227 da Constituição Federal). 4. A intervenção do Estado na ordem econômica para a promoção e implementação de direitos fundamentais não pode acarretar ônus excessivos aos atores privados, mormente no caso de contratos administrativos, onde a presença de cláusulas exorbitantes do direito comum em prol do interesse público tem como contrapartida a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, de forma a resguardar os direitos dos contratados (artigo 37, XXI, da Constituição Federal). 5. O contratado não é obrigado a suportar alterações na equação econômico-financeira do contrato motivadas por condutas do Estado, ainda que legítimas, que prejudiquem a justa remuneração que lhe é inerente. Precedente: ADI 2.733, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ de 3/2/2006. 6. O artigo 32 da Lei federal 12.852/2013 instituiu no sistema de transporte coletivo interestadual (i) a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para jovens de baixa renda; e (ii) a reserva de 2 (duas) vagas por veículo com desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os jovens de baixa renda, a serem utilizadas após esgotadas as vagas gratuitas. Contudo, atribuiu ao poder regulamentar a definição dos procedimentos e critérios para o exercício dos referidos direitos. 7. O complexo normativo relativo à matéria (Decreto federal 8.537/2015; Resolução 5.063/2016 da ANTT; Lei federal 10.233/2001; Lei federal 12.966/2014; e Lei federal 8.666/1993) contempla mecanismos de correção de eventual desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, de forma que a reserva de vagas gratuitas e com valor reduzido para jovens de baixa renda não implica ônus desproporcional às empresas concessionárias do serviço público de transporte coletivo interestadual de passageiros. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado improcedente o pedido.” (ADI 5657, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28-04-2023)



    Também não há divergência quanto a eficácia plena e a aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, reconhecida em precedente desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO. GRATUIDADE PARA O IDOSO. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE EXPEDIÇÃO DE NORMA PELO ESTADO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. Eficácia plena e aplicabilidade imediata do art. 230, § 2º, da Constituição Federal, que assegurou a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, reconhecida em precedente desta Corte (ADI 3.768/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2007). Possibilidade de o Poder Judiciário determinar, em casos excepcionais, que o Poder Executivo adote medidas que viabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. Ofensa ao princípio da separação de poderes não configurada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 707810 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 06-06-2012)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 39 DA LEI N. 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS AOS QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATO. NORMA LEGAL QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL GARANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O art. 39 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2º do art. 230 da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete os seus termos e determina que se concretize o quanto constitucionalmente disposto. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3768, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 26-10-2007)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente